Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600668-90.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD /
Órgão julgador: RECORRENTE: COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600668-90.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600668-90.2020.6.16.0122
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
nº 0600668-90.2020.6.16.0122, que julgou improcedente a demanda e extinguiu o processo com
julgamento do mérito, nos termos da legislação eleitoral vigente e do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Compromisso
por Itaipulândia e Cleide Inês Griebeler Prates em face de Maico Gasparini, com fulcro no art. 73 da
Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que os ora investigados realizaram propaganda eleitoral com
utilização de bem público usado por concessionária (Itaipuland Parque) e, inclusive, receberam
irregularmente o apoio do diretor geral da empresa concessionária, SR. Julio Gaspar. Diz a
propaganda: (Julio Gaspar) - "E acreditamos muito no turismo regional uma vez que o parque
coloca aqui por ano, aproximadamente duzentas mil pessoas e gerando mais de trezentos
empregos para Itaipulândia. Então acreditamos sim que o apoio público para o turismo de
Itaipulândia hoje se faz necessário, pois ele é totalmente abandonado. O poder público não faz
nada pelo turismo nessa cidade de Itaipulândia. Veja você, nós temos hoje pousadas, a Santa,
prainha, outros atrativos turísticos, turismo rural, turismo de pesca, turismo náutico. Tudo isso em
um único lugar. E por que não o poder público não abraçar essa causa? Por que não apoiar o
turismo, se é uma coisa iminente, está latejando hoje no município, que é o parque, que é uma
âncora do turismo regional. Nós temos hoje um empreendimento voltado também para o turismo,
que é um empreendimento com dois mil quatrocentos e noventa e nove apartamentos. São dezoito
torres de oito andares, um projeto magnífico. Só esse empreendimento, uma vez consolidado,
estará gerando mais de novecentos empregos diretos e pra isso, nós temos a certeza, que Maico e
Jaimão estará somando conosco. MAICO - "É isso mesmo, Julio. A partir do ano que vem os
incentivos ao turismo estarão sendo prioridades. Com certeza, os olhos voltados da administração
para esse grande setor, que emprega pessoas trazendo renda para o nosso município jamais
deveria ser abandonado pela atual gestão, por isso peço o seu voto. Vote Maico e Jaimão." O vídeo
encontrado no link demonstra o uso de bem público, ainda que concedido a uma empresa privada,
sendo utilizado em campanha de candidato a prefeito. No decorrer do vídeo diversas imagens são
mostradas dentro do empreendimento denominado Itaipuland que está sobre área pública. Não
obstante a isso, a partir do minuto 0 18" a gravação das entrevistas se dá dentro do parque,
inclusive a fala do candidato Maico Gasparini. Há cessão de imagens de propriedade da própria
empresa concessionária transformando a ilicitude em duplo ilícito, pois configura doação (ainda
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

que não estimável em dinheiro) de pessoa jurídica e, mais que isso, de concessionária pública).
RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-
MDB / 55-PSD / 11-PP (RECORRENTE)
MARILEI APARECIDA BAYERLE FOLLMANN (ADVOGADO)
ANDRE SPIES (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
PREFEITO (RECORRENTE)
MARILEI APARECIDA BAYERLE FOLLMANN (ADVOGADO)
ANDRE SPIES (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CLEIDE INES GRIEBELER PRATES (RECORRENTE)
MARILEI APARECIDA BAYERLE FOLLMANN (ADVOGADO)
ANDRE SPIES (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAICO WANDERLEI GASPARINI PREFEITO
(RECORRIDO)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JAIME FOLLMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
MAICO WANDERLEI GASPARINI (RECORRIDO)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
JAIME FOLLMANN (RECORRIDO)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29281
316
24/03/2021 13:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.393

RECURSO ELEITORAL 0600668-90.2020.6.16.0122 – Itaipulândia – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD /
11-PP
- OAB/PR48636
ADVOGADO: MARILEI APARECIDA BAYERLE FOLLMANN
- OAB/PR83720
ADVOGADO: ANDRE SPIES
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER PRATES PREFEITO
- OAB/PR48636
ADVOGADO: MARILEI APARECIDA BAYERLE FOLLMANN
- OAB/PR83720
ADVOGADO: ANDRE SPIES
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
RECORRENTE: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
- OAB/PR48636
ADVOGADO: MARILEI APARECIDA BAYERLE FOLLMANN
- OAB/PR83720
ADVOGADO: ANDRE SPIES
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MAICO WANDERLEI GASPARINI PREFEITO
- OAB/PR0066778
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
- OAB/PR0068977
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO
- OAB/PR0091757
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JAIME FOLLMANN VICE-PREFEITO
- OAB/PR0066778
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
- OAB/PR0068977
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO
- OAB/PR0091757
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA
RECORRIDO: MAICO WANDERLEI GASPARINI
- OAB/PR0066778
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO

- OAB/PR0068977
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO
- OAB/PR0091757
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA
RECORRIDO: JAIME FOLLMANN
- OAB/PR0066778
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
- OAB/PR0068977
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO
- OAB/PR0091757
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. CANDIDATO QUE
NÃO EXERCE CARGO OU FUNÇÃO
PÚBLICA. CAPTAÇÃO DE IMAGENS NO
INTERIOR DE EMPRESA PRIVADA.
NÃO PROVIMENTO.
1. Não exercendo cargos públicos no
município ou mesmo em outras esferas
de poder, os candidatos recorridos não
eram destinatários das regras atinentes
às condutas vedadas aos agentes
públicos e não houve inclusão no polo
passivo de outras pessoas.
2. O empreendimento no qual foi filmada
a propaganda eleitoral não é uma
concessionária, mas sim uma empresa
privada que obteve direito de uso de bem
imóvel pertencente à municipalidade, no
qual construiu e mantém, desde 2003,
empreendimento turístico privado, de
sorte que sequer por metonímia se
poderia dizer que a captação de imagens
nas suas instalações corresponderia a
"cessão de bem público".
3. Entendimento diverso demandaria
prova em sentido contrário, sendo certo
que as recorrentes desistiram da prova
requerida na inicial e não haviam
postulado nenhuma outra, afora a
documentação apresentada, que não
demonstra a suposta condição de
concessionária do parque turístico e,
muito
menos,
a
alegada
doação
estimável por pessoa jurídica, consistente
no vídeo da propaganda eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pela
coligação "Compromisso por Itaipulândia" e Cleide Inês Griebeller Prates em face de Maico
Gasparini e Jaime Follmann, sob a alegação de conduta vedada consistente em uso de bem
público concedido a empresa privada e recebimento de doação de fonte vedada (id.
22945866).
Por sentença (id. 22948766), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformadas, as investigantes recorreram (id. 22949116), insistindo nas teses
da inicial.
Contrarrazões (id. 22949416) sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 24220016).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 08/12/2020 (id. 22949016) e as razões foram protocoladas no dia 11/12/2020 (id.
22949116).
Intimados via DJE em 18/12/2020 (embora não certificado nos autos,
constatou-se a publicação no DJE nº 317, p. 463), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 16/12/2020, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se as recorrentes, a saber a coligação majoritária e a
prefeita de Itaipulândia, contra a sentença pela qual foi julgada improcedente a AIJE, fundada
em abuso de poder político decorrente da conduta vedada descrita no inciso I do artigo 73 da
Lei das Eleições, que possui o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
O fato concreto atribuído aos candidatos consiste na elaboração de propaganda
de campanha no interior do empreendimento Itaipuland, que seria, nas suas palavras, gerido
por concessionária que obteve o direito de uso de área pública.
Apontam que, além do uso do bem público, também houve cessão de imagens
das áreas internas do parque, o que configuraria doação estimável em dinheiro proveniente de
pessoa jurídica, fonte essa que é vedada no financiamento das campanhas.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato, mas apenas quanto à
qualificação da empresa em cujas instalações foram captadas as imagens, bem como quem as
captou.
Na sua defesa, os recorridos alegam que o parque Itaipuland não é uma
concessionária de serviço público, mas sim uma empresa privada que recebeu, no ano de
2003, o direito de uso daquela área para empreendimento turístico mediante contraprestação,
consistente na construção do parque e na consequente geração de empregos e tributos para o
município.
Sustentam que, por esse motivo, não se há de falar em cessão de bem público,
pois o que houve foi a gravação de propaganda eleitoral nas dependências do parque, espaço
aberto a qualquer candidato, e que não houve doação de imagens, pois foram elas filmadas
pela equipe dos candidatos recorridos - à exceção de material promocional do
empreendimento, disponível na página do facebook do Itaipuland Park, também acessível a
qualquer pessoa.
Afirmam, ainda, que não houve doação alguma por parte de pessoa jurídica, mas
apenas uma declaração pessoal de um dos funcionários do parque em favor da candidatura
dos recorridos.
Concluem argumentando que sequer ocupam cargos públicos no município,
sendo de todo inviável o abuso de poder político, exercido na localidade pela própria candidata
recorrente, então prefeita que concorria à reeleição.

O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, todavia, os recorridos não exerciam qualquer cargo público no
município. Maico declarou, no seu registro de candidatura, que exerce a ocupação de
c o m e r c i a n t e
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75000/160000869583 ao passo que Jaime declarou ser agricultor (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75000/160000869584
Portanto, não exercendo cargos públicos no município ou mesmo em outras
esferas de poder, os recorridos não eram destinatários das regras atinentes às condutas
vedadas aos agentes públicos.
Anota-se que, houvesse outra pessoa, exercente de cargo ou função pública, que
teria participado da conduta e seria responsável pelo suposto abuso, a mesma não foi incluída
no polo passivo, o que seria caso de extinção do feito pela não formação do litisconsórcio
passivo necessário.
Não fosse o suficiente para a completa improcedência da demanda, tem-se que a
Itaipuland Park não é uma concessionária, mas sim uma empresa privada que obteve direito de
uso de bem imóvel pertencente à municipalidade, no qual construiu e mantém, desde 2003,
, de sorte que sequer por metonímia se poderia dizer que a
empreendimento privado
captação de imagens nas suas instalações corresponderia a "cessão de bem público".
Entendimento diverso demandaria prova nos autos, ônus que competia às recorrentes, da qual
não se desincumbiram.

Ainda assim, mister pontuar que a mera captação de imagens não configura a
cessão de bem público quando não há controle de acesso - e no caso se está falando de
empreendimento turístico, de livre acesso a qualquer pessoa, provavelmente mediante o
pagamento de ingresso - presunção contra a qual também não há qualquer elemento de
convicção nos autos.
Finalmente, note-se que as recorrentes não fizeram prova de absolutamente
nada, a não ser da propaganda em si. Não há prova da alegada condição de concessionária da
Itaipulândia Park nem de que o vídeo teria sido por ela custeado. Os autos são um completo
deserto probatório, totalmente baseados em argumentação sem lastro probatório - não se
olvidando que as recorrentes desistiram da prova oral requerida na inicial e não haviam
requerido a produção de nenhuma outra, a par da documentação apresentada.
Nesse panorama, a improcedência da pretensão é manifesta, sendo certo que o
próprio ajuizamento tangencia o conceito de lide temerária.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600668-90.2020.6.16.0122 - Itaipulândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL /
45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD / 11-PP, ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
PREFEITO, CLEIDE INES GRIEBELER PRATES - Advogados dos(as) RECORRENTES: MARILEI
APARECIDA BAYERLE FOLLMANN - PR48636, ANDRE SPIES - PR83720, JUAREZ PAIM DA
SILVEIRA - PR0073182, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, ANDRESSA
KARINA PFEFFER GALLIO - PR0079076, ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR0019647, EVERTON SEIDLER - PR0079803
- RECORRIDOS: ELEICAO 2020 MAICO WANDERLEI GASPARINI PREFEITO, ELEICAO 2020
JAIME FOLLMANN VICE-PREFEITO, MAICO WANDERLEI GASPARINI, JAIME FOLLMANN -
Advogados dos(as) RECORRIDOS: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - PR0066778,
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - PR0068977, JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA -
P
R
0
0
9
1
7
5
7

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.